Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALHA INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.003, § 5o, do CPC, que o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”.
3. Na hipótese, a decisão agravada não foi objeto de embargos de declaração, portanto, o prazo para interposição de agravo de instrumento não foi interrompido. Disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24/1/2023 e considerada publicada em 25/1/2023, o prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 26/1/2023 e findou em 15/3/2023. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 2/5/2023. Portanto, o recurso é intempestivo.
4. Recurso conhecido e não provido.